Tribunal: STF
Processo: ARE 1259185
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
    “FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DO IRPF AOS PORTADORES DE MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. SERVIDORA NA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 
    I. Recurso da requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos (isenção do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF). Alegações recursais centradas na: (i) vedação de interpretação extensiva de isenção tributária em limitar a concessão da isenção de imposto de renda aos proventos de aposentadoria implica vulneração ao fundamento constitucional do valor social do trabalho, à proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental de acesso à saúde”; (ii) invoca o Pacto Internacional Sobre Direitos Econômicos e Sociais, a amparar a isenção do Imposto de Renda também nas hipóteses em que os enfermos optam por continuar a trabalhar, e (iii) afirma que “a Procuradora Geral da República questionou a limitação hermenêutica da Lei n. 7.713/88 quanto à isenção de IRPF somente para aposentados em ação direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal Federal” (ADI 6.025).” 
    II. A Lei n. 7.713/1998 (Concede isenção de Imposto de Renda à pessoa com doença grave) estabelece: “Art. 6º. Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:[...] XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”. 
    III. Nessa linha de raciocínio, o Código Tributário Nacional (Art. 111), fixa a interpretação literal sobre a suspensão ou exclusão do crédito tributário, a outorga de isenção e a dispensa de cumprimento de obrigações acessórias, do que se extrai que a isenção do recolhimento refere, especificamente, aos proventos de aposentadoria e reforma, não abrangendo, portanto, a remuneração percebida pelo trabalhador em atividade. Precedentes: TJDFT, 5ª Turma Cível, Acórdão n.1151098, DJe 15/02/2019; 1ª Turma Recursal, Acórdão n.1157991, DJE: 22.03.2019; 2ª Turma Recursal, Acórdão n.1095088, DJE: 11.05.2018; 3ª Turma Recursal, Acórdão n.694646, DJE: 19.07.2013, Acórdão n.1189456, PJe: 02/08/2019. 
    IV. Por fim, a simples propositura de ADI (ADI 6.025/DF - impugnação a constitucionalidade da limitação imposta na Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV, restrita aos aposentados), não modifica o cenário jurídico delineado, à míngua de decisão vinculante da Corte Suprema. Precedente: TJDFT, 3º Turma Recursal, Acórdão n.1189456, PJe: 08/02/2019.
    V. Demonstrado que a requerente é professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, diagnostica com neoplasia maligna em novembro de 2018, e permanece em atividade laboral (Id 10213967), escorreita a sentença de improcedência com fundamento na legislação federal. 
    VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55).” (Documento eletrônico 9, grifos no original). 
    Não foram interpostos os embargos de declaração.
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 7°, XVII; 39, §3°; 40, §12; 97; 149, § 1°; 194; 195 e 201, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida. 
    Isso porque, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei 7.713/1988 e Código Tributário Nacional), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 
    1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 
    3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 
    4. Agravo regimental não provido” (RE 852.409-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos no original).
     “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Isenção de imposto de renda. Doença grave. 3. Incidência do enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Limites objetivos da coisa julgada. Discussão de índole infraconstitucional. ARE-RG 748.371, Tema 660. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 807.583-AgR/RS, Rel. o Min. Gilmar Mendes).
    Ademais, observo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 6025/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, julgou improcedente o pedido para declarar a constitucionalidade do art. 6°, XIV, da Lei 7.713/1988, com redação dada pela Lei 11.052/2004. 
    Isso porque a concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal, nos termos do art. 150, § 6°, da CF/88. 
    Assim, não compete ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, no sentido de ampliar a incidência da concessão da isenção de imposto de renda para servidores que, acometidos por moléstias profissionais graves, ainda encontram-se em atividade.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 9 de junho de 2020.
                Ministro Ricardo Lewandowski
                            Relator